Tribunal: STJ
Processo: 0032407-65.2013.8.24.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
AgInt no RE nos EDcl no AgRg no RECURSO ESPECIAL No 1417985 - SC
(2013/0377604-4)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: ESTADO DE SANTA CATARINA
PROCURADORES
: ZENIO VENTURA E OUTRO(S) - SC009237
DANIELA SIEBERICHS LEAL - SC030153
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
INTERES.
: AUDA MEDEIROS LEMOS
INTERES.
: MUNICIPIO DE LAGES
EMENTA
AGRAVO
INTERNO
EM
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
DA
EFICÁCIA
ART. 16
LEI N. 7.347/1985.
ERGA
DA SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO
OMNES
CIVIL PÚBLICA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM
HARMONIA COM O ENTENDIMENTO DA SUPREMA
CORTE,
FIXADO
NA
SISTEMÁTICA
DA
REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 1.075 DO STF.
NEGATIVA DE PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo interno interposto contra decisão que
negou seguimento ao recurso extraordinário com base
no Tema n. 1.075 do STF, que reconhece a
impossibilidade de restrição dos efeitos da sentença
proferida em ação civil pública aos limites da
competência territorial do órgão prolator.
1.2. A parte agravante sustenta que as demandas que
visam o fornecimento de medicamentos por meio de
ação civil pública têm escopo individual, pelo que a
sentença condenatória não poderia ter eficácia erga
.
omnes
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A eficácia da sentença condenatória em ação civil
pública que pleiteia o fornecimento de medicamentos
para portadores de determinada patologia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
RE
n.

declarou
a
1.101.937-RG/SP,
inconstitucionalidade do
da
que
art. 16
Lei 7.347/1985,
restringia os efeitos condenatórios de demandas
coletivas por meio de critério territorial de competência.
Documento eletrônico VDA54669456 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 04/03/2026 17:39:43
Publicação no DJEN/CNJ de 06/03/2026. Código de Controle do Documento: 0957d460-47b9-4b64-8796-2e48ec360689

3.2. No caso, o Superior Tribunal de Justiça decidiu
que os efeitos de sentença proferida em ação civil
pública relativa a direitos individuais homogêneos são
,
abrangendo
todas
as
pessoas
erga omnes
enquadráveis
na
situação
do
substituído,
independentemente do órgão prolator da decisão.
3.3. O acórdão recorrido está em conformidade com o
Tema n. 1.075 do STF, o que justifica a negativa de
seguimento ao recurso extraordinário.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça,
em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar
25/02/2026
03/03/2026,
provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves,
Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas
Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio
de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília,
.
04 de março de 2026
HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
do STJ
Relator/Vice-Presidente
Documento eletrônico VDA54669456 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 04/03/2026 17:39:43
Publicação no DJEN/CNJ de 06/03/2026. Código de Controle do Documento: 0957d460-47b9-4b64-8796-2e48ec360689

AgInt no RE nos EDcl no AgRg no RECURSO ESPECIAL No 1417985 - SC
(2013/0377604-4)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: ESTADO DE SANTA CATARINA
PROCURADORES : ZENIO VENTURA E OUTRO(S) - SC009237
DANIELA SIEBERICHS LEAL - SC030153
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
INTERES.
: AUDA MEDEIROS LEMOS
INTERES.
: MUNICIPIO DE LAGES
EMENTA
AGRAVO
INTERNO
EM
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
DA
EFICÁCIA
ART. 16
LEI N. 7.347/1985.
ERGA
DA SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO
OMNES
CIVIL PÚBLICA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM
HARMONIA COM O ENTENDIMENTO DA SUPREMA
CORTE,
FIXADO
NA
SISTEMÁTICA
DA
REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 1.075 DO STF.
NEGATIVA DE PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo interno interposto contra decisão que
negou seguimento ao recurso extraordinário com base
no Tema n. 1.075 do STF, que reconhece a
impossibilidade de restrição dos efeitos da sentença
proferida em ação civil pública aos limites da
competência territorial do órgão prolator.
1.2. A parte agravante sustenta que as demandas que
visam o fornecimento de medicamentos por meio de
ação civil pública têm escopo individual, pelo que a
sentença condenatória não poderia ter eficácia erga
.
omnes
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A eficácia da sentença condenatória em ação civil
pública que pleiteia o fornecimento de medicamentos
para portadores de determinada patologia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
RE
n.

declarou
a
1.101.937-RG/SP,
inconstitucionalidade do
da
que
art. 16
Lei 7.347/1985,
restringia os efeitos condenatórios de demandas
coletivas por meio de critério territorial de competência.
3.2. No caso, o Superior Tribunal de Justiça decidiu
que os efeitos de sentença proferida em ação civil
pública relativa a direitos individuais homogêneos são
Documento eletrônico VDA54287134 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 19/02/2026 18:00:12
Código de Controle do Documento: 1180302b-ade8-466d-8a0d-3113894c8f74

,
abrangendo
todas
as
pessoas
erga omnes
enquadráveis
na
situação
do
substituído,
independentemente do órgão prolator da decisão.
3.3. O acórdão recorrido está em conformidade com o
Tema n. 1.075 do STF, o que justifica a negativa de
seguimento ao recurso extraordinário.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra a decisão que negou
1.
seguimento ao recurso extraordinário, assim ementada (fl. 726):
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
DA
EFICÁCIA
DA
ART. 16
LEI N. 7.347/1985.
ERGA OMNES
SENTENÇA
PROFERIDA
EM
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA.
ACÓRDÃO
RECORRIDO
EM
HARMONIA
COM
O
ENTENDIMENTO DA SUPREMA CORTE, FIXADO NA
SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 1.075
DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
A parte agravante sustenta que o Tema n. 1.075 do STF não seria
aplicável no caso e o acórdão recorrido teria violado os arts. 2o, 5o, LV, e 196 da
Constituição Federal.
Argumenta que as ações civis públicas que objetivam o fornecimento
de medicamentos no âmbito do Estado de Santa Catarina teriam cunho
individual, limitando-se à comprovação das necessidades médicas do paciente
beneficiário da demanda, sem, contudo, buscar a produção de estudos técnicos
que demonstrem a insuficiência das políticas públicas existentes para o
tratamento de determinada patologia.
Alega que o acórdão recorrido teria ofendido o princípio da separação
dos poderes e a cláusula da reserva do possível, pois teria invadido a esfera de
competência do Poder Executivo para a definição de políticas públicas de saúde
e a destinação de recursos públicos.
Aduz que a atribuição de efeito
à decisão condenatória na
erga omnes
ação civil pública importaria em violação dos princípios da ampla defesa e do
contraditório que deveriam ser assegurados ao Estado, que teria sido compelido
ao fornecimento de insumos sem a realização prévia de estudo técnico.
Destaca que o Tribunal de origem não teria enfrentado o mérito da
pretensão de atribuição de efeito
ao julgado, em razão de óbice
erga omnes
processual, pelo que o STJ não poderia ter avançado sobre a matéria.
Considera que o acórdão recorrido não teria observado os princípios
da universalidade e da isonomia que devem orientar o Sistema Único de Saúde.
Nesse sentido, defende que a intervenção do Poder Judiciário em matéria de
políticas públicas deve ocorrer de forma excepcional e quando houver
Documento eletrônico VDA54287134 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 19/02/2026 18:00:12
Código de Controle do Documento: 1180302b-ade8-466d-8a0d-3113894c8f74

abusividade governamental, o que não teria sido demonstrado nem sequer
discutido na hipótese.
Afirma que, no caso dos autos, a condenação inauguraria política
pública onerosa a partir de caso individual, sem debate sobre a sua
necessidade e sobre o impacto econômico-financeiro da medida.
Requer o provimento do agravo para que o recurso extraordinário seja
admitido, com a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal.
É o relatório.
VOTO
Conforme consignado na decisão agravada, o Supremo Tribunal
2.
Federal, no julgamento do RE n.
sob a sistemática da
1.101.937-RG/SP,
repercussão geral, fixou as seguintes teses vinculantes (Tema n. 1.075):
I - É inconstitucional a redação do
da
art. 16
Lei 7.347/1985,
alterada pela
sendo repristinada sua redação
Lei 9.494/1997,
original.
II - Em se tratando de ação civil pública de efeitos nacionais ou
regionais, a competência deve observar o
II, da Lei
art. 93,
(Código de Defesa do Consumidor).
8.078/1990
III - Ajuizadas múltiplas ações civis públicas de âmbito nacional
ou regional e fixada a competência nos termos do item II, firma-
se a prevenção do juízo que primeiro conheceu de uma delas,
para o julgamento de todas as demandas conexas.
O julgado recebeu a seguinte ementa:
CONSTITUCIONAL
E
PROCESSO
CIVIL.
INCONSTITUCIONALIDADE DO
DA
ART. 16
LEI 7.347/1985,
COM A REDAÇÃO DADA PELA
AÇÃO CIVIL
LEI 9.494/1997.
PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE RESTRIÇÃO DOS EFEITOS
DA
SENTENÇA
AOS
LIMITES
DA
COMPETÊNCIA
TERRITORIAL DO ÓRGÃO PROLATOR. REPERCUSSÃO
GERAL. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS DESPROVIDOS.
1. A Constituição Federal de 1988 ampliou a proteção aos
interesses difusos e coletivos, não somente constitucionalizando-
os, mas também prevendo importantes instrumentos para
garantir sua pela efetividade.
2. O sistema processual coletivo brasileiro, direcionado à
pacificação social no tocante a litígios meta individuais, atingiu
constitucional em 1988, quando houve importante
status
fortalecimento na defesa dos interesses difusos e coletivos,
decorrente de uma natural necessidade de efetiva proteção a
uma nova gama de direitos resultante do reconhecimento dos
denominados direitos humanos de terceira geração ou
também conhecidos como
ou
dimensão,
direitos de solidariedade
fraternidade.
3. Necessidade de absoluto respeito e observância aos
princípios da igualdade, da eficiência, da segurança jurídica e da
efetiva tutela jurisdicional.
4. Inconstitucionalidade do artigo 16 da LACP, com a redação da
cuja finalidade foi ostensivamente restringir os
Lei 9.494/1997,
efeitos condenatórios de demandas coletivas, limitando o rol dos
Documento eletrônico VDA54287134 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 19/02/2026 18:00:12
Código de Controle do Documento: 1180302b-ade8-466d-8a0d-3113894c8f74

beneficiários da decisão por meio de um critério territorial de
competência, acarretando grave prejuízo ao necessário
tratamento isonômico de todos perante a Justiça, bem como à
total incidência do Princípio da Eficiência na prestação da
atividade jurisdicional.
5. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS DESPROVIDOS, com a
fixação da seguinte tese de repercussão geral:
"I - É inconstitucional a redação do
da
art. 16
Lei 7.347/1985,
alterada pela
sendo repristinada sua redação
Lei 9.494/1997,
original. II - Em se tratando de ação civil pública de efeitos
nacionais ou regionais, a competência deve observar o art. 93,
II, da
(Código de Defesa do Consumidor). III -
Lei 8.078/1990
Ajuizadas múltiplas ações civis públicas de âmbito nacional ou
regional e fixada a competência nos termos do item II, firma-se a
prevenção do juízo que primeiro conheceu de uma delas, para o
julgamento de todas as demandas conexas".
(RE n. 1.101.937, relator Ministro Alexandre de Moraes, Tribunal
Pleno, julgado em
DJe de
)
8/4/2021,
14/6/2021.
Na oportunidade, constou do voto do Ministro relator:
A sentença espraia seus efeitos aos limites objetivos e
subjetivos da lide, não importando onde se localizem as partes
beneficiadas, não se relacionando com a competência territorial
do órgão jurisdicional, que somente limita o exercício da
jurisdição, e não os efeitos ou a eficácia da sentença, os quais
têm correlação com os limites da lide e das questões decididas.
Essa compreensão vem sendo adotada de longa data pela
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ao apontar que a
distinção “entre os conceitos de eficácia e de autoridade da
sentença, torna inóqua a limitação territorial dos efeitos da coisa
julgada estabelecida pelo
da LAP. A coisa julgada é
art. 16
meramente a imutabilidade dos efeitos da sentença. Mesmo
limitada aquela, os efeitos da sentença produzem-se erga
omnes, para além dos limites da competência territorial do órgão
julgador”(
Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI,
REsp 411.529/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
. Nesse
24/6/2008,
5/8/2008)
mesmo sentido:
Rel. MIN. ELIANA CALMON,
REsp 557646/DF,
Segunda Turma, julgado em
DJ de
p. 314;
13/4/2004,
3/6/2004,
CC 109.435, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO,
Terceira Seção, DJe de
Resp 399.357, Rel. Min.
15/12/2010;
NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, DJe de 20/4/2009.
(...)
A Constituição Federal de 1988 adotou o princípio da igualdade
de direitos, prevendo a igualdade de aptidão, uma igualdade de
possibilidades virtuais, ou seja, todos os cidadãos têm o direito
de tratamento idêntico pela lei, em consonância com os critérios
albergados pelo ordenamento jurídico. Dessa forma, o que se
veda são as diferenciações arbitrárias, as discriminações
absurdas, pois o tratamento desigual dos casos desiguais, na
medida em que se desigualam, é exigência tradicional do próprio
conceito de Justiça, porque o que realmente protege são certas
finalidades, somente se tendo por lesado o princípio
constitucional quando o elemento discriminador não se encontra
a serviço de uma finalidade acolhida pelo direito, como ocorre na
presente hipótese.
O princípio da igualdade consagrado pela constituição opera em
dois planos distintos. De uma parte, frente ao legislador ou ao
próprio executivo, na edição, respectivamente, de leis, atos
normativos e medidas provisórias, impedindo que possam criar
tratamentos abusivamente diferenciados a pessoas que se
encontram em situações idênticas, como, infelizmente, ocorreu
Documento eletrônico VDA54287134 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 19/02/2026 18:00:12
Código de Controle do Documento: 1180302b-ade8-466d-8a0d-3113894c8f74

com a nova redação do artigo 16 da LACP. Em outro plano, na
obrigatoriedade ao intérprete, basicamente, o Poder Judiciário,
de aplicar a lei e atos normativos de maneira igualitária,
sem estabelecimento de diferenciações em razão de sexo,
religião, convicções filosóficas ou políticas, raça, classe social ou
mesmo por meros e irrazoáveis critérios territoriais.
A desigualdade na lei se produz quando a norma distingue de
forma não razoável ou arbitrária um tratamento específico a
pessoas diversas. Como justificar que titulares de direitos
difusos ou coletivos, somente por serem pertencentes a um
grupo determinado ou determinável de pessoas, não possam ser
alcançadas pelos efeitos erga omnes de decisão judicial por
mera ficção territorial.
Para
que
as
diferenciações
normativas
possam
ser
consideradas não discriminatórias, torna-se indispensável que
exista uma justificativa objetiva e razoável, de acordo com
critérios e juízos valorativos genericamente aceitos, cuja
exigência deve aplicar-se em relação à finalidade e efeitos da
medida considerada, devendo estar presente por isso uma
razoável relação de proporcionalidade entre os meios
empregados
e
a
finalidade
perseguida,
sempre
em
conformidade com os direitos e garantias constitucionalmente
protegidos.
O princípio da eficiência, consagrado constitucionalmente no
caput do artigo 37, é aquele que impõe a todos os agentes
públicos, inclusive os magistrados, a persecução do bem
comum, por meio do exercício de suas competências de forma
imparcial, neutra, transparente, participativa, eficaz, sem
burocracia e sempre em busca da qualidade, primando pela
adoção dos critérios legais e morais necessários para a melhor
utilização possível dos recursos públicos, de maneira a evitarem-
se desperdícios e garantir-se uma maior rentabilidade social.
O Poder Judiciário precisa ser eficiente, ou seja, deve produzir o
efeito desejado, que dá bom resultado, exercendo suas
atividades sob o manto da igualdade de todos perante a lei,
velando pela objetividade e imparcialidade e produzindo
“resultados favoráveis à consecução dos fins que cabem ao
Estado alcançar” (MARIA SYLVIA ZANELLA DI PIETRO. Direito
administrativo. 10. ed. São Paulo: Atlas, 1998. p. 73-74), que, na
presente hipótese, são a eficaz prestação jurisdicional e a
garantia da segurança jurídica em todo o território nacional (...).
O atentado aos princípios da igualdade, da eficiência, da
segurança jurídica e da efetiva tutela jurisdicional é flagrante,
pois, ao limitar os efeitos da sentença aos beneficiados
residentes no território da competência do julgador, impõe-se a
obrigatoriedade de que diversas ações, com o mesmo pedido e
causa de pedir, sejam ajuizadas em diferentes comarcas ou
regiões,
possibilitando
a
ocorrência
de
julgamentos
contraditórios; além de enfraquecer a efetividade da prestação
jurisdicional e a segurança jurídica, pois permite que sujeitos
vulneráveis, que foram afetados pelo dano, mas que residem em
local diferente daquele da propositura da demanda, não sejam
tutelados.
Dessa maneira, em respeito à unidade da Constituição, que
exige da interpretação constitucional evitar contradições entre
suas normas; à máxima efetividade ou à eficiência, pela qual a
uma norma constitucional deve ser atribuído o sentido que maior
eficácia lhe conceda e à justeza ou à conformidade funcional,
em que os órgãos encarregados da interpretação da norma
constitucional não poderão chegar a uma posição que subverta,
altere
ou
perturbe
o
esquema
organizatório-funcional
constitucionalmente estabelecido pelo legislador constituinte
Documento eletrônico VDA54287134 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 19/02/2026 18:00:12
Código de Controle do Documento: 1180302b-ade8-466d-8a0d-3113894c8f74

originário, não é possível compatibilizar a indevida restrição
criada pelo artigo 16 da LACP com os princípios da igualdade e
da eficiência na prestação jurisdicional, bem como torna-se
incompatível com a consagração constitucional da ação civil
pública como verdadeiro instrumento de garantia dos direitos
fundamentais de terceira geração.
No caso dos autos, esta Corte Superior concluiu no sentido de que os
efeitos de sentença proferida em ação civil pública relativa a direitos individuais
homogêneos são
, abrangendo todas as pessoas enquadráveis na
erga omnes
situação do substituído, nos seguintes termos (fls. 504-510):
A pretensão recursal não merece êxito, na medida em que a
parte interessada não trouxe argumentos aptos à alteração do
posicionamento anteriormente firmado.
Assim, mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão
agravada, nos seguintes termos:
Vistos, etc.
Trata-se de recurso especial interposto pelo Ministério
Público do Estado de Santa Catarina, com base na alínea
"a" do permissivo constitucional, contra acórdão proferido
pelo respectivo Tribunal de Justiça, que, nos autos de ação
civil pública, deu provimento em parte ao apelo do Estado
para "retirar a eficácia
conferida à sentença e,
erga omnes
em sede de reexame, determinar a necessidade de
comprovação
periódica
pela
beneficiária
da
indispensabilidade da medicação prescrita", confirmando,
no mais, a sentença de procedência do pedido de
fornecimento de medicamentos.
Alega o recorrente a existência de contrariedade aos arts.
535, II, do Código de Processo Civil; 81, parágrafo único e
inciso I, 97 e 103, I, § 3o, todos do Código de Defesa do
Consumidor, assim como aos arts. 1o, IV e 21 da
Lei n. 7.347/85.
Aduz, no aspecto, a possibilidade de concessão de efeito
à decisão que determinou o fornecimento de
erga omnes
medicamento à pessoa determinada, tendo em vista que a
tutela difusa, naturalmente, será objeto de liquidação
individual,
oportunidade
em
que
os
interessados
produzirão as provas peculiares de seu caso.
Sem contrarrazões, conforme certidão de e-STJ, fl. 417.
Parecer do Ministério Público Federal (e-STJ, fls.
)
457/461
pelo provimento do recurso.
É o relatório.
Não ocorre contrariedade ao
inc. II, do CPC,
art. 535,
quando o Tribunal de origem decide fundamentadamente
todas as questões postas ao seu exame, assim como não
há que se confundir entre decisão contrária aos interesses
da parte e inexistência de prestação jurisdicional.
Ademais, o magistrado não está obrigado a responder a
todas as questões suscitadas em juízo, quando já tenha
encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
No que se prende à abrangência da sentença prolatada
em ação civil pública relativa a direitos individuais
homogêneos, a Corte Especial decidiu, em sede de
recurso repetitivo, que "os efeitos e a eficácia da sentença
não estão circunscritos a lindes geográficos, mas aos
limites objetivos e subjetivos do que foi decidido, levando-
se em conta, para tanto, sempre a extensão do dano e a
qualidade dos interesses metaindividuais postos em juízo
(arts. 468, 472 e 474, CPC e 93 e 103, CDC)" (
Documento eletrônico VDA54287134 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 19/02/2026 18:00:12
Código de Controle do Documento: 1180302b-ade8-466d-8a0d-3113894c8f74

Rel. Ministro Luis Felipe Salomão,
REsp 1243887/PR,
Corte Especial, julgado sob a sistemática prevista no
-C do CPC, DJ
.
art. 543
12/12/2011)
Com efeito, quanto à eficácia subjetiva da coisa julgada na
ação civil pública, incide o CDC por previsão expressa do
da própria Lei da ACP:
art. 21
[...]
Desse modo, os efeitos do acórdão em discussão nos
presentes autos são
, abrangendo a todas as
erga omnes
pessoas enquadráveis na situação do substituído,
independentemente da competência do órgão prolator da
decisão. Não fosse assim, haveria graves limitações à
extensão e às potencialidades da ação civil pública, o que
não se pode admitir.
Nesse sentido:
[...]
Ante o exposto, com fulcro no
§ 1o-A, do CPC,
art. 557,
dou provimento, em parte, ao recurso especial, a fim de
reconhecer o efeito
ao acórdão recorrido.
erga omnes
Publique-se. Intimem-se.
Frise-se, ainda, que esta Corte não exige, para fins de
prequestionamento, a enumeração dos artigos de lei tidos por
violados, mas a emissão, pelo acórdão de origem, de juízo de
valor sobre tais normativos, o que se verificou na espécie.
Ademais, não se discutiu questão de fato, mas a abrangência
dos julgados proferidos em sede de ação pública, tendo sido
explicitado
que
eventual
enquadramento
de
hipóteses
particulares no paradigma coletivo será efetuado caso a caso.
Rejeita-se, também, a tese de preclusão, porquanto a Corte
local pronunciou-se a respeito e o recurso especial do Ministério
Público tratou do tema.
Anote-se, por fim, que, confirme precedente desta Turma
Julgadora:
1. Não podem os direitos sociais ficar condicionados à boa
vontade do Administrador, sendo de suma importância que
o Judiciário atue como órgão controlador da atividade
administrativa. Seria uma distorção pensar que o princípio
da separação dos poderes, originalmente concebido com o
escopo de garantia dos direitos fundamentais, pudesse ser
utilizado justamente como óbice à realização dos direitos
sociais, igualmente importantes.
2. Tratando-se de direito essencial, incluso no conceito de
mínimo existencial, inexistirá empecilho jurídico para que o
Judiciário estabeleça a inclusão de determinada política
pública nos planos orçamentários do ente político,
mormente quando não houver comprovação objetiva da
incapacidade econômico-financeira da pessoa estatal.
(...)
(AgRg no
Rel. Ministro HERMAN
REsp 1.107.511/RS,
BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 6/12/2013)
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
Observa-se, portanto, que o julgado impugnado se encontra em
consonância com o entendimento do Supremo Tribunal Federal consolidado no
Tema n. 1.075.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
3.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54287134 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 19/02/2026 18:00:12
Código de Controle do Documento: 1180302b-ade8-466d-8a0d-3113894c8f74

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgInt no RE nos EDcl no AgRg no REsp 1.417.985 / SC
Número Registro: 2013/0377604-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00324076520138240000
00632588720138240000
20110953839000100
20110953839000200
20110953839000300 20110953839000301 324076520138240000 39100099031 632588720138240000
Sessão Virtual de
a
25/02/2026
03/03/2026
Relator do AgInt no RE nos EDcl no AgRg
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
RECORRIDO
: ESTADO DE SANTA CATARINA
PROCURADORES : ZENIO VENTURA E OUTRO(S) - SC009237
DANIELA SIEBERICHS LEAL - SC030153
INTERES.
: AUDA MEDEIROS LEMOS
INTERES.
: MUNICIPIO DE LAGES
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIÇOS - SAÚDE - TRATAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR

E/OU
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: ESTADO DE SANTA CATARINA
PROCURADORES : ZENIO VENTURA E OUTRO(S) - SC009237
DANIELA SIEBERICHS LEAL - SC030153
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
INTERES.
: AUDA MEDEIROS LEMOS
Documento eletrônico VDA54657293 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/03/2026 00:45:38
Código de Controle do Documento: 748dfb63-3d72-4a51-9661-dd17bde8c073

INTERES.
: MUNICIPIO DE LAGES
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
25/02/2026
03/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo,
Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis
Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria
Thereza de Assis Moura e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 03 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54657293 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/03/2026 00:45:38
Código de Controle do Documento: 748dfb63-3d72-4a51-9661-dd17bde8c073